Tribunal: TJSP
Processo: 1011608-32.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença que condenou o proprietário a outorga da escritura, bem como os corréus a outorga de escritura de cessão de direitos do bem ao autor, além de promoverem o inventário do bem pelo falecimento de uma das cedentes, sob pena de multa diária. Insurgência do autor e dos corréus. Ausência de necessidade de litisconsórcio em relação aos cedentes. Precedentes.

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença que condenou o proprietário a outorga da escritura, bem como os corréus a outorga de escritura de cessão de direitos do bem ao autor, além de promoverem o inventário do bem pelo falecimento de uma das cedentes, sob pena de multa diária. Insurgência do autor e dos corréus. Ausência de necessidade de litisconsórcio em relação aos cedentes. Precedentes. Outorga da escritura que pode ser realizada diretamente ao autor pelo proprietário do bem, bastando a anuência dos cedentes em relação a quitação do preço. Contrato de cessão em que consta a quitação do preço. Desnecessidade de inventário. Cessão mais de dez anos antes do falecimento. Bem que não fazia parte do patrimônio da cedente quando de seu falecimento. Autor que faz jus à adjudicação do imóvel. Proprietários citados por edital. Possibilidade de se tornar a obrigação inexequível. Acórdão que servirá como título para registro imobiliário. Sentença reformada para: a) julgar extinta a ação em relação aos corréus, afastando a sucumbência a eles imposta; b) adjudicar o bem ao autor, servindo o acórdão como título para registro; c) condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor dos corréus, observada a gratuidade concedida. Recurso do autor parcialmente provido e recurso dos corréus provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048474
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011608-32.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante SIDNEY
ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes KATIA CRISTINA
ASSAD SILVI, ROBERTO ZILLI JUNIOR, KARLA DENISE ASSAD, MARCO
ARTHUR SILVI e KARINA ASSAD, Apelados JOÃO ALTENFELDER CINTRA
SILVA, MARIA THEREZA LARA DA FONSECA CINTRA SILVA, VALDINIR DA
SILVA JOSEFOVICI, MARIA APARECIDA VALVERDE (ESPÓLIO) e LEONARDO
PENTEADO JOSEFOVICI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso do autor e deram provimento ao recurso dos corréus V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011608-32.2015.8.26.0590 - 2
Apelação Cível no 1011608-32.2015.8.26.0590
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: SIDNEY ALVES DA SILVA;
KATIA CRISTINA ASSAD SILVI; ROBERTO ZILLI JUNIOR; KARLA DENISE
ASSAD; MARCO ARTHUR SILVI; KARINA ASSAD
APELADOS: JOÃO ALTENFELDER CINTRA SILVA; MARIA THEREZA LARA DA
FONSECA CINTRA SILVA; VALDINIR DA SILVA JOSEFOVICI; ESPÓLIO DE
MARIA APARECIDA VALVERDE; LEONARDO PENTEADO JOSEFOVICI
Comarca: São Vicente - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1011608-32.2015.8.26.0590
Juiz(íza) Prolator(a): Leandro de Paula Martins Constant
VOTO no 14956
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença que
condenou o proprietário a outorga da escritura, bem como os
corréus a outorga de escritura de cessão de direitos do bem ao
autor, além de promoverem o inventário do bem pelo falecimento
de uma das cedentes, sob pena de multa diária. Insurgência do
autor e dos corréus. Ausência de necessidade de litisconsórcio em
relação aos cedentes. Precedentes. Outorga da escritura que pode
ser realizada diretamente ao autor pelo proprietário do bem,
bastando a anuência dos cedentes em relação a quitação do preço.
Contrato de cessão em que consta a quitação do preço.
Desnecessidade de inventário. Cessão mais de dez anos antes do
falecimento. Bem que não fazia parte do patrimônio da cedente
quando de seu falecimento. Autor que faz jus à adjudicação do
imóvel. Proprietários citados por edital. Possibilidade de se tornar
a obrigação inexequível. Acórdão que servirá como título para
registro imobiliário. Sentença reformada para: a) julgar extinta a
ação em relação aos corréus, afastando a sucumbência a eles
imposta; b) adjudicar o bem ao autor, servindo o acórdão como
título para registro; c) condenar o autor ao pagamento das custas e
honorários advocatícios em favor dos corréus, observada a
gratuidade concedida. Recurso do autor parcialmente provido e
recurso dos corréus provido.
Vistos.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória julgada
procedente pela r. sentença de fls.396/400, cujo relatório fica adotado, para
condenar o requerido João Altenfelder Cintra Silva a proceder à outorga da
escritura pública do imóvel objeto da matrícula no 54.142 ao autor, bem como
condenar os réus Katia Cristina Assad Silvi, Marco Arthur Silvi, Karina Assad,
Karla Denis Assad Zilli e Roberto Zilli Junior a outorgarem escritura de cessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011608-32.2015.8.26.0590 - 3
dos direitos do bem ao autor, além de promoverem o inventário do bem pelo
falecimento de Maria Aparecida Valverde Assad, no prazo de 30 dias, sob pena
de multa diária de R$500,00. Pela sucumbência, os réus foram condenados ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
Os embargos de declaração oferecidos pelo autor e
pelos corréus Katia Cristina Assad Silvi foram rejeitados (fls.419/421).
Inconformados, apelam o autor e os réus Katia Cristina
Assad Silvi, Marco Arthur Silvi, Karina Assad, Karla Denise Assad Zilli e Roberto
Zilli Junior.
O autor sustentando, em síntese, que a sentença não
observou o pedido de adjudicação do bem realizado na petição inicial, sendo que
todas as cessões foram demonstradas nos autos pela matrícula do imóvel e
contratos apresentados, inclusive constando a cessão de Maria Aparecida
Valverde Assad, que compareceu como vendedora no contrato de fls.34/39, não
havendo necessidade de seu inventário, apenas da participação dos herdeiros na
presente demanda. Ademais, inexiste necessidade de inclusão de todos os
participantes da cadeia de cessões no polo passivo, conforme decisão recente do
Conselho Superior da Magistratura. Ressalta que a sentença vai de encontro ao
nosso ordenamento jurídico, haja vista o último cedente e o titular do domínio da
matrícula do imóvel terem sido incluídos no polo passivo. Pleiteia a reforma da
sentença para que seja adjudicado o bem ao autor e a condenação dos apelados
em custas e honorários advocatícios de 20% do valor da causa (fls.426/436).
Os réus Katia Cristina Assad Silvi, Marco Arthur Silvi,
Karina Assad, Karla Denise Assad Zilli e Roberto Zilli Junior apelam, sustentando,
em síntese: 1) ilegitimidade passiva dos apelantes, pois cederam os direitos que
detinham sobre o bem em 13/4/1994, conforme Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e venda firmado com Leonardo Penteado Josefovici e
sua mulher Valdinir da Silva Josefovici, devidamente quitado, razão pela qual,
inexiste necessidade dos cedentes figuraram no polo passivo da ação; 2) o
direitos que o apelado alega ter sobre o bem foram por ele recebidos de
Leonardo Penteado Josefovici e sua mulher, por meio de Instrumento Particular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011608-32.2015.8.26.0590 - 4
de Cessão e Transferência de Direitos firmado em 20/12/2006, sendo que
referido contrato obriga somente as partes, não tendo qualquer relação com os
apelantes; 3) os apelantes não possuem vínculo contratual com o apelado que os
autorize a outorgarem a escritura de cessão de direito do bem diretamente a ele,
“pulando” a cessão de direitos do bem firmado com Leonardo e sua esposa; 4)
quando do óbito de Maria Aparecida Valverde Assad o bem não mais integrava
seu patrimônio, uma vez que fora transferido em vida, portanto, não fazia mais
parte da herança; 5) não cabimento de aplicação de multa diária pelo
descumprimento da obrigação, por absoluta impossibilidade de cumprir, já que
não poderão transferir bem sobre o qual não possuem mais nenhuma obrigação
ou direito; 6) inversão do ônus da sucumbência, uma vez que os apelantes não
contestaram a ação e demonstraram sua ilegitimidade para outorgar a escritura
definitiva ao apelado, indicando que somente o detentor do domínio seria capaz
de fazê-lo. Pleiteiam a reforma da sentença (fls.437/453).
Os corréus apresentaram contrarrazões ao recurso do
autor, refutando apenas o pedido de condenação dos réus nas custas e
honorários advocatícios de 20% do valor da causa (fls.468/473).
Regularmente processados os recursos, sem preparo o
do autor, ante a gratuidade concedida (fl.41), e com preparo o dos corréus
(fls.454/455).
É o relatório.
Os recursos serão apreciados conjuntamente.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória, em que
o autor alega que, em 29/12/2006, celebrou com Leonardo Penteado Josefovici e
sua mulher Valdinir da Silva Josefovici “Instrumento Particular de Promessa de
Cessão de Direitos e Obrigações”, tendo por objeto o apartamento no 163 do
“Edifício Arco-Iris”, localizado na rua Manoel da Nóbrega, no 1077 (fls.30/33).
Os cedentes adquiriram o imóvel em 13/4/1994,
mediante instrumento particular de venda e compra, não registrado, datado de
13/4/1994, firmado com Maria Aparecida Valverde Assad, Kátia Cristina Assad
Silvi e seu marido Marco Arthur Silva, Karla Denise Assad e Jarina Assad
(fls.33/39), que por sua vez receberam o imóvel pelo falecimento de Rômulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011608-32.2015.8.26.0590 - 5
Assad, conforme formal de partilha registrado na matrícula do imóvel.
Rômulo Assad, adquiriu o imóvel por Escritura Pública
de Cessão de Direito lavrada em 14/3/1980, por cessão de José Franco Loveira e
sua mulher Maria Nada Agostinho Franco e Jorge Franco Loveira, que adquiriu o
imóvel mediante cessão de direitos realizada com Francisco Serna Quinto.
Francisco Serna Quinto adquiriu o imóvel por cessão
de Maria da Conceição de Paiva Azevedo, que o adquiriu por cessão da
Imobiliária Perola Limitada.
A Imobiliária Perola adquiriu o imóvel mediante cessão
feita por Augusto de Toledo Junior e Caio Mário de Toledo Junior, que por sua
vez adquiriu de João Altenfelder Cintra Silva e sua mulher Marina Thereza Lara
da Fonseca Silva.
Afirma que quitou o preço total, mas que o imóvel
permanece registrado em nome dos réus (fls.6), razão pela qual pleiteia a
adjudicação compulsória do imóvel.
O pedido foi julgado procedente para condenar o
requerido João Altenfelder Cintra Silva a proceder à outorga da escritura pública
do imóvel objeto da matrícula no 54.142 ao autor, bem como para condenar os
réus Katia Cristina Assad Silvi, Marco Arthur Silvi, Karina Assad, Karla Denis
Assad Zilli e Roberto Zilli Junior a outorgarem escritura de cessão dos direitos do
bem ao autor, além de promoverem o inventário do bem pelo falecimento de
Maria Aparecida Valverde Assad, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária
de R$500,00.
É cediço que a ação de adjudicação compulsória tem
natureza pessoal e objetiva formalizar a manifestação de vontade dos
proprietários que se comprometeram a vender um bem imóvel e se negam a
outorgar a sua escritura definitiva.
Nas palavras de Ricardo Arcoverde Credie é "a ação
pessoal pertinente ao compromissário comprador, ou ao cessionário de seus
direitos à aquisição, ajuizada com relação ao titular do domínio do imóvel - que
tenha prometido vendê-lo através de contrato de compromisso de venda e
compra e se omitiu quanto à escritura definitiva, tendente ao suprimento judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011608-32.2015.8.26.0590 - 6
desta outorga, mediante sentença constitutiva com a mesma eficácia do ato não
praticado" (Adjudicação Compulsória, 9a edição, Malheiros Editores, 2004, p. 42).
Em que pese o entendimento no nobre Magistrado,
desnecessária a inclusão no polo passivo dos corréus Katia Cristina Assad Silvi,
Marco Arthur Silvi, Karina Assad, Karla Denis Assad Zilli e Roberto Zilli Junior, em
especial para que procedam a outorga da escritura de cessão dos direitos do
bem ao autor.
Isso porque o imóvel se encontra registrado em nome
de João Altenfelder Cintra Silva e sua mulher Marina Thereza Lara da Fonseca
Silva (fls.24/29), tendo o autor adquirido referido imóvel mediante Instrumento
Particular de Cessão de Direitos e Obrigações firmado em 29/12/2006 com
Leonardo Penteado Josefovici e sua mulher Valdinir da Silva Josefovici
(fls.30/33), sem registro do contrato na matrícula do imóvel.
O fato de não existir registro da cessão de direitos pela
qual Leonardo e sua esposa adquiriram o imóvel de Maria Aparecida Valverde
Assad, Katia Cristina Assad Silvi, Marco Arthur Silvi, Karla Denise Assad e Karina
Assad (fls.24/29), não obsta que o proprietário do bem proceda a outorga da
escritura diretamente ao autor, bastando a anuência dos cedentes a respeito da
quitação do preço.
Anote-se que, não sendo os requeridos Maria
Aparecida Valverde Assad, Katia Cristina Assad Silvi, Marco Arthur Silvi, Karla
Denise Assad e Karina Assad titulares do domínio, não podem transferir o imóvel
ao autor.
Ressalte-se que, no contrato de cessão firmado com o
autor, consta o pagamento do preço no ato da assinatura do contrato (fl.30).
Ademais, inexistindo qualquer insurgência a respeito
da quitação do preço, e, com base no princípio da continuidade registral, deve
figurar como réu nas ações de adjudicação compulsória, apenas aquele que
conste como proprietário do imóvel, não havendo necessidade de litisconsórcio
com relação a eventuais cedentes, sob pena de revelar-se a determinação judicial
inexequível perante o Registro Imobiliário.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011608-32.2015.8.26.0590 - 7
“ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Adjudicação
compulsória.
Decisão saneadora que manteve no polo passivo a atual proprietária do
imóvel, bem como a fiadora do contrato de financiamento entabulado com o
fim de captar recursos para conclusão das obras. Princípio da continuidade
registral que exige seja a demanda aforada apenas contra o proprietário do
bem, pouco importando as razões de fato que o levaram a figurar como tal.
Inclusão de eventuais cedentes, desnecessária. Precedentes. Denunciação
da lide à associação de compradores do empreendimento, descabida, sob o
mesmo fundamento. Exclusão da fiadora do contrato de financiamento,
todavia, que se revela necessária. Decisão reformada. Recurso parcialmente
provido” TJSP; Agravo de Instrumento 2045401-03.2014.8.26.0000; Relator
(a): Teixeira Leite; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2014; Data de
Registro: 01/07/2014)
“REGISTRO DE IMÓVEIS - DÚVIDA - IRRESIGNAÇÃO
PARCIAL -INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE, CONTUDO, DO EXAME
EM TESE DAS EXIGÊNCIAS IMPUGNADAS A FIM DE ORIENTAR
EVENTUAIS NOVAS QUALIFICAÇÕES - CARTA DE ADJUDICAÇÃO -
TÍTULO NÃO IMUNE À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL - DESNECESSIDADE
DA INCLUSÃO DOS CEDENTES NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, BASTANDO A DAQUELE QUE CONSTA
DA MATRÍCULA COMO PROPRIETÁRIO - PRECEDENTE DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.418 DO CÓDIGO
CIVIL - QUEBRA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE INOCORRENTE -
DÚVIDA PREJUDICADA -RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1010491-71.2014.8.26.0224; Relator (a): Elliot Akel; Órgão Julgador:
Conselho Superior de Magistratura; Foro de Guarulhos - 1a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/10/2015; Data de Registro: 29/10/2015)
Outrossim, incabível a determinação de que os corréus
promovam o inventário do bem pelo falecimento de Maria Aparecida Valverde
Assad, sobretudo porque o falecimento ocorreu em 7/6/2004 (fl.381), ou seja,
mais de dez anos após a cessão pela qual o imóvel foi transferido a Leonardo
Penteado Josefovici e sua mulher Valdinir da Silva Josefovici.
Portanto,
considerando
que
no
momento
do
falecimento de Maria Aparecida Valverde Assad, o bem não mais integrava seu
patrimônio, desnecessária a abertura de inventario em relação a referido bem.
Comprovado o cumprimento da obrigação contratual
pelo autor, quanto ao pagamento do preço, este faz jus à adjudicação do imóvel.
E, considerando que os proprietários foram citados por
edital, o que poderia tornar inexequível a obrigação de outorga de escritura,
deverá o acórdão servir como título para registro imobiliário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011608-32.2015.8.26.0590 - 8
Assim sendo, de rigor a reforma da sentença para: a)
julgar extinta a ação em relação aos réus Katia Cristina Assad Silvi, Marco Arthur
Silvi, Karina Assad, Karla Denise Assad Zilli e Roberto Zilli Junior, com
fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, afastando a
sucumbência a eles imposta; b) adjudicar ao requerente o imóvel descrito na
petição inicial, servindo o acórdão como título para registro imobiliário; c)
condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor
dos corréus, no valor de R$1.200,00, já considerados os honorários recursais,
observando-se o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
do autor e dá-se provimento ao recurso dos corréus, nos termos da
fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora